Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735814-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O TEXTOTrata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra suposto ato ilegal imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e pelo SR. PREGOEIRO DA SES/DF. A impetrante alega que: 1) a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 19/05/22, tornou público o Edital do pregão eletrônico no. 140/2022, na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva; 2) a empresa Poli Engenharia LTDA. apresentou a proposta de menor valor para o lote no 6 (HSVP – Hospital São Vicente de Paulo), mas não apresentou a certidão de relação de infrações trabalhistas da Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, conforme o item 11.1.5.11 do edital; 3) a Poli Engenharia LTDA. apresentou certidão de débitos trabalhistas positiva, que atesta a existência de débitos decorrentes de autuações em face do empregador; 4) mesmo após interposto recurso administrativo, o pregoeiro manteve a decisão, que foi mantida pela impetrada; 5) a impetrada entendeu que o descumprimento do requisito 11.1.5.11 pode ser suprimido por intermédio de outras certidões apresentadas pela Poli Engenharia LTDA., como as referentes a débitos tributários, que não guardam qualquer relação com as ilegalidades praticadas no âmbito trabalhista; 6) o descumprimento de requisito do edital viola o direito líquido e certo da impetrante que também participou da licitação e cumpriu todos os requisitos; 7) estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para impedir a contratação da Poli Engenharia LTDA para a execução do Lote no 6 do item 1 do edital; 8) caso já tenha havido a contratação, requer a suspensão de todos os atos de execução do eventual contrato, até o trânsito em julgado do presente certame; 9) a segurança deve ser concedida para declarar a inabilitação da Poli Engenharia LTDA. pelo descumprimento do item 11.1.5.11 e o retorno do procedimento administrativo à fase de classificação das propostas. Preparo devidamente recolhido (ID. 40593999). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança para que seja deferido o pedido de suspensão do procedimento licitatório ante a suposta inabilitação da empresa Poli Engenharia LTDA. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, extrai-se que, para fins de habilitação ao certame, os proponentes terão de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, apresentando, para cumprir tais requisitos, vários documentos, dentre eles a Certidão de Relação de Infrações Trabalhistas da Secretaria de Inspeção do trabalho – SIT, a qual emitirá relação de autos de infração trabalhistas lavrados contra a empresa, de acordo com o subitem 11.1.5.11 (ID. 40594003 – Pág. 11). A impetrante alega que a empresa Poli Engenharia LTDA. deixou de cumprir o requisito acima, tendo em vista que apresentou Certidão de Débitos Trabalhistas Positiva, declarando a existência de débitos decorrentes de atuações (ID. 40596022). Em contrarrazões ao recurso administrativo interposto pela impetrante, a Poli Engenharia LTDA. explicou que não tem débitos ativos na Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, pois os débitos estão sendo pagos conforme os parcelamentos (ID. 40596035). A autoridade coatora julgou improcedente o recurso por entender que, apesar de a certidão de relação de infrações trabalhistas da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT constar como positiva, os débitos gerados por multas acordadas e parceladas estão sendo pagos, considerando, portanto, atendido o subitem 11.1.5.11, que solicita a apresentação do referido documento. Foi destacado, ainda, que o último processo de infração é de 2016 e que se a empresa já pactuou o pagamento da dívida, não cabe à Secretaria de Estado de Saúde do DF punir novamente a empresa pelo mesmo fato (ID. 40596031 e 40596034). Os documentos de ID. 40596028 (Págs. 1 a 14) demonstram a situação dos débitos da SIT. As situações dos processos 46202.008086/2012-95, 46202.003732/2016-11 e 46262.008084/2012-04 constam como ATIVA NÃO AJUIZÁVEL NEGOCIADA NO SISPAR (ID. 40596028 – Pág. 1). Cumpre ressaltar que pela descrição do subitem 11.1.5.11 não se pode inferir que a certidão emitida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho seja necessariamente negativa. Da leitura do edital extrai-se, apenas, que a certidão deve ser apresentada com a relação de autos de infração trabalhistas lavrados contra a empresa (ID. 40594003 – Pág. 11). É diferente, por exemplo, dos subitens 11.1.5.7, 11.1.5.9, que exigem literalmente, declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação e declaração e que não foi declarada inidônea ou impedida de licitar, respectivamente. Ademais, constam nos autos declarações da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e do Tribunal de Contas da União informando que a empresa Poli Engenharia LTDA. não tem impedimentos para licitar (ID. 40596018 – Págs. 1 e 2) Foi anexada aos autos, também, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (ID. 40596018 – Pág. 32). Portanto, em análise preliminar, não está demonstrado o direito líquido e certo da impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 17:07:50. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador